Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO EM OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração determinado pelo c. STJ, em que a excelsa Corte constatou a ausência de manifestação acerca de um dos pontos arguidos pela parte embargante no recurso, qual seja, a impugnação ao valor da causa atribuído pelos autores/embargados.

2. Na origem, verifica-se que os autores/embargados ajuizaram ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum contra o réu/embargante em que pretenderam a declaração de inexistência da sentença de improcedência proferida nos embargos de terceiro de n. 2014.05.1.008584-4, além da desconstituição dos atos de expropriação determinados na demanda executiva de n. 2002.05.1.006739-8, atribuindo à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

3. Por meio da r. sentença ao ID 10307031, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, III e 485, I, do CPC, sob fundamento de ausência de interesse processual dos autores/embargados.

4. Irresignados, os autores/embargados interpuseram recurso de apelação. Em atenção ao art. 331, § 1o, do CPC, o réu/embargante foi citado para responder ao recurso, quando apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa e, no mérito, pleiteou a manutenção da r. sentença.

5. A eminente Relatora, à época, Desa. Carmelita Brasil, em decisão monocrática (ID 10789899), não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Contra essa decisão, o réu/embargante opôs embargos de declaração (ID 10938921) alegando a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de seu advogado.

6. Pela r. decisão ao ID 11471058, a eminente Relatora, à época, Desa. Carmelita Brasil, negou provimento aos embargos de declaração. Ambas as partes interpuseram agravos internos. Em seguida, esta e. 2a Turma, por meio do Acórdão n. 1225785, negou provimento ao agravo interno dos autores/embargados, impondo-lhes pagamento de multa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, e deu provimento ao agravo interno do réu/embargante para condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro nos arts. 8o e 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

7. Contra o v. acórdão, o réu/embargante opôs embargos de declaração, alegando que o julgado não teria apreciado a impugnação ao valor da causa formulada nas contrarrazões do recurso de apelação e que a decisão não fundamentou as razões pelas quais se valeu do § 8o do art. 85 do CPC para fixação dos honorários advocatícios por equidade, critério que entende incabível ao caso, requerendo, ao final, o provimento dos aclaratórios “para que seja fixada verba de sucumbência a favor dos patronos dos Apelados com base ou no valor da avaliação do bem ou no valor da execução que se pretende extinguir”.

8. Esta e. 2a Turma negou provimento aos embargos de declaração, ao argumento de inexistência das omissões imputadas pelo recorrente.

9. Ato contínuo, o réu/embargante interpôs Recurso Especial, sustentando negativa de prestação jurisdicional por ausência de manifestação do Tribunal acerca das teses apresentadas e violação a dispositivos de legislação federal.

10. Na sequência, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (ID 47599177), deu provimento ao Recurso Especial n. 1882667 - DF (2020/0162600-5), interposto por Companhia Avícola e Pecuária de Brasília – COPERBRAS, “a fim de, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre a relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante”.

11. Em síntese, nos embargos de declaração objeto de rejulgamento, os embargantes pretendem a alteração do valor da causa, com subsequente majoração da verba honorária sucumbencial.

12. Porém, não é possível conhecer do pedido de impugnação ao valor da causa formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Incumbia ao embargante interpor recurso próprio ou adesivo para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto ao valor atribuído à causa. Portanto, ao não se utilizar da via recursal cabível, não se conhece do pedido de impugnação ao valor da causa. Por conseguinte, o tema se sujeitou à preclusão.

13. Mantido o valor atribuído à causa (R$1.000,00 - mil reais), subsiste a premissa fática adotada pelo Acórdão n. 1225785 para aplicação do critério da equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios, pois, diante do baixo valor da causa, a utilização de regra do art. 85, § 2o, do CPC (10% a 20%) resultaria em honorários de sucumbência em quantia ínfima.

14. Revela-se cabível, assim, a fixação equitativa da verba honorária sucumbencial, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, em que a Tese Jurídica determina o “arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

15. A fixação dos honorários advocatícios ocorreu em momento anterior à alteração legislativa que inseriu o § 8o-A ao art. 85 do CPC. Assim, conforme a regra do tempus regit actum, a inovação legal, por possuir natureza jurídica de norma processual material, não é aplicável à hipótese.

16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Supridas as omissões, mas sem efeitos infringentes, em rejulgamento.